Tribunal: TJES
Processo: 5044491-62.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044491-62.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AGNALDO DOS SANTOS MOTTA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5044491-62.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES.

RECORRIDO
:

AGNALDO DOS SANTOS MOTTA, YAGO ANDRADE MOTTA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE O ACESSO AO JUDICIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES CONFIGURADA. GESTOR DO PRONTUÁRIO E AUTORIDADE INSTAURADORA DO PSDD. VÍNCULO DE PARENTESCO E NARRATIVA COERENTE. PROVA MÍNIMA DA REAL CONDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação na qual o primeiro autor (proprietário) busca a transferência da pontuação relativa ao Auto de Infração nº RC00078343 para o segundo autor (seu filho), alegando ser este o real condutor no momento da infração, com o consequente cancelamento do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2950202445.

2. A sentença julgou procedente o pedido, fundamentando que, embora tenha transcorrido o prazo administrativo, a inafastabilidade da jurisdição permite a indicação judicial quando há prova verossímil da real condução, o que restou demonstrado pela coerência dos fatos e pela relação de parentesco entre os autores.

3. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES arguindo: a) Ilegitimidade passiva, pois o órgão autuador foi a Prefeitura Municipal; b) Necessidade de litisconsórcio passivo com o órgão autuador; c) Natureza preclusiva do prazo do art. 257, §7º do CTB, impossibilitando a indicação judicial; d) Ausência de provas robustas da condução por terceiro.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo em demandas que visam a transferência de pontuação para fins de cancelamento de PSDD, uma vez que é o órgão responsável pela gestão do prontuário do condutor e pela instauração da penalidade de suspensão objeto da lide. Precedentes do TJES.

5. No mérito, o entendimento jurisprudencial consolidado é de que o prazo de 30 dias previsto no art. 257, §7º, do CTB possui natureza meramente administrativa. A preclusão temporal no âmbito do órgão de trânsito não impede o proprietário de comprovar, em juízo, o verdadeiro responsável pela infração, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

6. Na hipótese dos autos, a prova produzida mostra-se suficiente. A declaração conjunta de pai (proprietário) e filho (condutor), aliada à verossimilhança da dinâmica familiar, é apta a afastar a presunção relativa de que o proprietário era o condutor. O DETRAN/ES, por sua vez, não apresentou contraprova capaz de infirmar a declaração dos requerentes. Reconhecida a real condução pelo segundo autor e procedida a transferência da pontuação, o PSDD instaurado em face do primeiro autor perde seu lastro fático e jurídico (excesso de pontos), devendo ser anulado conforme determinado na origem.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Isenção legal de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)